Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-87.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Amputação parcial da falange distal do 3o dedo da mão direita – Incapacidade laborativa não comprovada – Amparo indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao apelo, com observação.